Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711025-37.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADILSON FERREIRA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ADILSON FERREIRA SANTANA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (ID 55712280), que indeferiu o pedido de restituição do veículo automotor sob o fundamento de que o bem apreendido está ligado a um crime de roubo circunstanciado, bem como o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que antes de transitar em julgado a sentença final as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, bem como há dúvidas quanto à propriedade do bem. A Defesa, em suas razões recursais (ID 55712284), pugna pela restituição do objeto do pleito, por ser de propriedade do apelante, de origem lícita, bem como estar dentro dos parâmetros legais. Alega que o veículo não interessa mais ao processo, pois não há nenhum indício de que vincule o apelante ao crime, razão pela qual deve ser restituído. Afirma que não há dúvidas quanto à propriedade do bem, de forma que juntou os documentos que comprovam a propriedade legítima do apelante. O Ministério Público, em contrarrazões, assevera que o veículo apreendido ainda interessa ao processo, uma vez que o réu foi denunciado como incurso no crime de roubo circunstanciado, sendo que o carro foi identificado nas imagens das câmeras de segurança e ainda está pendente de perícia. Informa, ainda, que há dúvidas acerca da propriedade do veículo, uma vez que existe outro processo no qual se discute a real propriedade do bem (ID 55712284). Instada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 56201471). É o relatório. Passo aos fundamentos. Compulsando os autos principais através do sistema informatizado deste Tribunal (processo no 0710874-71.2023.8.07.0019) percebe-se que houve a perda superveniente do objeto, uma vez que o bem foi devidamente restituído (ID 190613860 – no processo originário). Consta, ainda, que a sentença foi prolatada em 01/04/2024 (ID 191008711), na qual o apelante ADILSON FERREIRA SANTANA foi absolvido. Diante do ocorrido, em face da restituição do bem, esta apelação criminal perdeu o seu objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR